Tribunal: TJPA
Processo: 0802353-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802353-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE LIMA FONSECA

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve liminar de busca e apreensão deferida em Ação ajuizada por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. A agravante alegou a nulidade do contrato eletrônico por ausência de certificação digital pela ICP-Brasil e abusividade na capitalização diária de juros. A decisão agravada foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia envolve:

(i) saber se a ausência de assinatura com certificação ICP-Brasil invalida o contrato eletrônico;
(ii) saber se a alegação de abuso na cobrança de encargos moratórios é suficiente para descaracterizar a mora;

(iii) saber se houve inovação recursal na alegação de irregularidade na notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A assinatura eletrônica mista, com assinatura física da agravante e digital certificada da credora, é válida à luz do art. 784, § 4º, do CPC, não sendo exigível, com exclusividade, o padrão ICP-Brasil.

2. A ausência de demonstração concreta da abusividade dos encargos moratórios impede a descaracterização da mora.

3. A alegação de irregularidade na notificação extrajudicial constitui inovação recursal, sendo veiculada apenas em sede de Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos. Tese firmada: a assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil não invalida, por si só, o contrato eletrônico celebrado entre particulares.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer em parte o presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e, à unanimidade de votos, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado realizada no dia 15/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno

(Id. 24963574)
interposto por
MARIA DE NAZARE LIMA FONSECA
, em face da decisão monocrática (Id.

24910824) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0843614-88.2024.8.14.0301), ajuizada por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (Id. 24963574)
, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade do contrato eletrônico, por ausência de validade jurídica da assinatura digital, alegadamente não certificada pelo ICP-Brasil, bem como a abusividade da cláusula que prevê capitalização diária dos juros moratórios. Requer o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico e, subsidiariamente, a devolução da posse do bem apreendido.

A parte agravada,
em suas contrarrazões (Id. 25476659)
, pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal quanto à tese da notificação extrajudicial. No mérito, defende a validade do contrato eletrônico assinado de forma híbrida (assinatura física pela agravante e assinatura digital certificada pela agravada), a inaplicabilidade da exigência exclusiva de certificação pela ICP-Brasil, e a legalidade dos encargos moratórios praticados, nos limites legais e contratuais.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1. Preliminares

1.1 Preliminar contrarrecursal de inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa à dialeticidade.

A agravada sustenta que o Agravo Interno não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC.

A preliminar, contudo, deve ser afastada.

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão impugnada. Embora as razões do Agravo Interno guardem similitude com as do Agravo de Instrumento, a insistência da Agravante na tese de invalidade do contrato por ausência de certificação ICP-Brasil representa, por via transversa, uma impugnação ao fundamento central da decisão monocrática.

O
decisum
rechaçou tal argumento com base na nova redação do art. 784, § 4º, do CPC, e em precedentes do STJ. Ao reiterar sua tese original, a Agravante, implicitamente, manifesta sua discordância com a aplicabilidade e a interpretação de tais normas ao seu caso, sustentando que sua tese deve prevalecer.

Não se trata, portanto, de um inconformismo genérico. A Agravante ataca a decisão ao não se conformar com a solução jurídica nela adotada para a questão central da controvérsia, ainda que não o faça com a melhor técnica, rebatendo ponto a ponto.

Assim, a fim de garantir a ampla defesa e o acesso à justiça, entendo por bem superar a alegação de ofensa à dialeticidade.

REJEITO
, pois, a preliminar.

1.2 Preliminar contrarrecursal de I
novação Recursal
.

No que tange à alegação de irregularidade na notificação extrajudicial – matéria arguida somente nas razões do Agravo Interno –, a preliminar suscitada pela Agravada merece acolhimento.

É cediço que não se pode inovar no objeto da lide em sede recursal, trazendo à baila questões não discutidas e decididas anteriormente, sob pena de supressão de instância. A análise das razões do Agravo de Instrumento (Id. 24771016) demonstra que a controvérsia se limitava à validade da assinatura eletrônica e à suposta capitalização de juros.

A tese de que a notificação foi recebida por terceiro, arguida a destempo, configura manifesta e indevida inovação recursal.

ACOLHO
a preliminar para não conhecer do recurso neste ponto.

2. Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa recolhimento do preparo recursal em razão do deferimento da justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e dispensa preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU PARCIAL CONHECIMENTO.

3. Análise das razões recursais

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito da matéria devolvida, qual seja, a validade do contrato e a caracterização da mora.

3.1. Da Validade da Assinatura Eletrônica

A decisão monocrática não merece reparos. A argumentação da Agravante de que a validade de um contrato eletrônico está condicionada à certificação digital no padrão ICP-Brasil não mais encontra amparo na legislação e na jurisprudência pátria.

A Lei nº 14.620, de 2023, ao alterar o Código de Processo Civil, foi expressa em admitir "qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei" para a constituição de títulos executivos eletrônicos, desde que a integridade seja aferível por um provedor (art. 784, § 4º). Essa alteração legislativa visou desburocratizar as relações negociais, adaptando o direito à realidade digital, sem, contudo, descurar da segurança jurídica.

O Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.150.278/PR) já se posicionou no sentido de que o formalismo excessivo deve ser afastado, reconhecendo a validade de outras formas de verificação de autenticidade e integridade.

No caso concreto, ademais, a assinatura da Agravante no contrato foi aposta de forma manuscrita e posteriormente digitalizada, sendo plenamente comparável à firma lançada na procuração outorgada à sua patrona. A assinatura com certificado digital, no padrão ICP-Brasil, é da credora, o que não invalida o negócio. Caberia à Agravante, se o caso, instaurar o competente incidente de falsidade, o que não fez, limitando-se a alegações genéricas.

Portanto, não há que se falar em nulidade do contrato.

3.2. Da Abusividade Contratual e Descaracterização da Mora

A Agravante alega a capitalização diária de juros de mora para afastar sua inadimplência. Contudo, tal alegação se mostra frágil e desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo.

A Agravada, em contraminuta, esclarece que os encargos moratórios aplicados são a multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, o que se coaduna com a prática legal. A tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS é clara ao dispor que apenas a constatação de abusividade nos encargos do período de normalidade (juros remuneratórios e sua capitalização) tem o condão de descaracterizar a mora.

A simples alegação de abusividade, sem a demonstração inequívoca de sua ocorrência em sede de cognição sumária, não é suficiente para afastar os efeitos da inadimplência, mormente quando a constituição em mora foi devidamente comprovada nos autos pela notificação extrajudicial (Id. 24771017, pág. 39).

Destarte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
do recurso e, na parte conhecida,

pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 17/12/2025